Tribunal: TJSP
Processo: 1057872-59.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r Estadual no 1.012/2007, com redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.354/2020 – Decreto Estadual no 65.021/20 que regulamenta a declaração de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado – Aporte de recursos do Estado para o pagamento de benefícios que já demonstra o déficit atuarial a respaldar os descontos – Precedentes.
2. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC em razão dos trabalhos adicionais em sede recursal, observada a gratuidade de Justiça de que beneficiária a autora.)
Sentença mantida - Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1057872-59.2021.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária – Servidora Pública aposentada – Contribuição previdenciária – Pretensão voltada à declaração de ilegalidade dos descontos e restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária inferiores ao teto do RGPS – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Desprovimento de rigor. 1. Ausência de ilegalidade nos descontos a

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária – Servidora Pública aposentada – Contribuição previdenciária – Pretensão voltada à declaração de ilegalidade dos descontos e restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária inferiores ao teto do RGPS – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Desprovimento de rigor. 1. Ausência de ilegalidade nos descontos a título de contribuição previdenciária – Inteligência do artigo 149, §1o-A, da Constituição Federal e art. 9o da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007, com redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.354/2020 – Decreto Estadual no 65.021/20 que regulamenta a declaração de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado – Aporte de recursos do Estado para o pagamento de benefícios que já demonstra o déficit atuarial a respaldar os descontos – Precedentes.
2. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC em razão dos trabalhos adicionais em sede recursal, observada a gratuidade de Justiça de que beneficiária a autora.)
Sentença mantida - Apelação desprovida.